Tribunal: TJMT
Processo: 1004407-44.2026.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004407-44.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOAO MARCELOS FORGIARINI FERNANDES - CPF: 040.440.211-98 (ADVOGADO), EDUARDO GRIEBELER LUDWIG - CPF: 031.901.590-41 (PACIENTE), 1ª Vara da Comarca de Paranatinga - MT (IMPETRADO), JOAO MARCELOS FORGIARINI FERNANDES - CPF: 040.440.211-98 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELVAN SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 883.792.721-53 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1004407-44.2026.8.11.0000

PACIENTE: EDUARDO GRIEBELER LUDWIG
IMPETRANTE: JOAO MARCELOS FORGIARINI FERNANDES

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO, EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame.

1.
Habeas corpus
impetrado em face de decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em custódia preventiva, no âmbito de persecução penal destinada à apuração da suposta prática dos delitos de tentativa de homicídio qualificado, porte irregular de arma de fogo, embriaguez ao volante e desobediência.

II. Questão em discussão.

2. Duas são as questões controvertidas: (i) verificar se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada, nos termos dos arts. 312 e 315 do CPP; e (ii) aferir se a audiência de instrução designada para data distante caracteriza excesso de prazo capaz de configurar constrangimento ilegal.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva exige demonstração concreta da necessidade da medida, nos termos dos arts. 282, 312 e 313 do Código de Processo Penal, não bastando referência à gravidade abstrata do delito.

4. Embora a conduta imputada revele acentuada gravidade, os fundamentos invocados limitam-se às circunstâncias do fato e à natureza da infração, sem indicação de elementos objetivos que evidenciem risco atual de reiteração delitiva ou ameaça à instrução criminal.

5. As condições pessoais favoráveis, aliadas à ausência de demonstração de periculosidade concreta e contemporânea, indicam tratar-se de episódio isolado, não se justificando a medida extrema.

6. À luz do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, impõe-se a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, adequadas e suficientes à tutela da ordem pública e à regularidade da persecução penal.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem concedida, com substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva demanda fundamentação concreta e individualizada, não se legitimando com base exclusiva na gravidade abstrata do delito. 2. Ausentes elementos atuais que evidenciem risco à ordem pública ou à instrução criminal, impõe-se a substituição da custódia cautelar por medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 98.862, Rel. Min. Celso de Mello, j. 23.03.2010.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1004407-44.2026.8.11.0000

PACIENTE: EDUARDO GRIEBELER LUDWIG
IMPETRANTE: JOAO MARCELOS FORGIARINI FERNANDES

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
EDUARDO GRIEBELER LUDWIG
, por meio do qual se busca obstar constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que, no âmbito dos autos nº 1003215-75.2025.8.11.0044, nos quais se apura a suposta prática dos delitos capitulados no art. 121, § 2º, II, c/c o art. 14, II, e art. 330, todos do Código Penal, bem como no art. 306, § 1º, II, da Lei nº 9.503/97, e no art. 14 da Lei nº 10.826/03, deliberou pela conversão da prisão em flagrante do paciente em custódia preventiva (cf. Id. n.º 343993360 – págs. 2-8).

Sustenta o impetrante, em apertada síntese, que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva – ulteriormente ratificada quando do indeferimento do pleito de liberdade provisória – padece de fundamentação idônea e concreta, porquanto não evidencia, de modo individualizado, a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, em descompasso com as balizas insculpidas no art. 312, § 4º, do Código de Processo Penal.

Aduz, outrossim, que o interregno estabelecido entre o recebimento da exordial acusatória e a audiência de instrução mostra-se desarrazoado, especialmente em se tratando de réu submetido à custódia cautelar, impondo-se a designação do ato em prazo mais exíguo, compatível com a urgência que a situação reclama.

À vista disso, pleiteia a revogação da custódia cautelar imposta ao paciente, admitindo-se, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares alternativas ao cárcere, bem como seja determinada a designação de audiência de instrução no prazo de 10 dias, contados do recebimento do acórdão (cf. Id. n.º 343985364).

A liminar foi
indeferida
(cf. Id. n.º 344310372).

A autoridade coatora prestou suas informações (cf. Id. n.º 344963432).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela parcial concessão da ordem (cf. Id. n.º 345236891).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1004407-44.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Dos elementos carreados aos autos, depreende-se que, na noite de 8 de dezembro de 2025, em via pública situada no bairro Santiago do Norte, no município de Paranatinga/MT,
EDUARDO GRIEBELER LUDWIG
, em tese, teria
efetuado disparos de arma de fogo
na direção do veículo ocupado por ADELVAN SOARES DE OLIVEIRA, conduta potencialmente subsumível à forma tentada do delito de homicídio.

Consta, ademais, que, ao ser abordado por guarnição policial que lhe dirigiu reiteradas ordens de parada, o
paciente não as atendeu e empreendeu fuga
, vindo posteriormente a ser autuado em flagrante delito. Na ocasião, constatou-se que
portava arma de fogo e munições
, além de apresentar
sinais inequívocos de embriaguez alcoólica
.

Com o escopo de propiciar compreensão mais acurada dos fatos, passa-se à transcrição da narrativa constante da exordial acusatória:

“[...]
FATO 01 – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, §2º, INCISO II C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL).

Consta nos autos do Inquérito Policial incluso que no dia 08 de dezembro de 2025, por volta da 00h05min, em via pública localizada no Bairro Santiago do Norte, Município de Paranatinga/MT, o denunciado EDUARDO GRIEBELER LUDWIG, agindo com consciência, vontade e manifesto animus necandi,
tentou matar a vítima Adelvan Soares de Oliveira, por motivo fútil, não se consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade
, uma vez que a vítima conseguiu empreender fuga, apesar da perseguição sofrida, conforme Boletim de Ocorrência de ID 218928877, pp. 03/ss.

FATO 02 – CONDUZIR VEÍCULO COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DE INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL (ART. 306 C/C §1º, INCISO II, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO).

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritas no FATO 01, o denunciado EDUARDO GRIEBELER LUDWIG, agindo com consciência e vontade,
conduziu veículo automotor, a saber, Toyota Hilux, cor azul, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
, apresentando comportamento falante, olhos avermelhados e movimentos descoordenados, agressividade, cheiro e hálito de álcool etílico, conforme Termo de id. 218928852 e termo de constatação de ID 218928877, pp. 06/ss.

FATO 03 – DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 DO CÓDIGO PENAL)

Ainda, nas mesmas condições de tempo e local descritas no FATO 01, o denunciado EDUARDO GRIEBELER LUDWIG, agindo com consciência e vontade,
desobedeceu à ordem legal emanada pelos policiais militares, funcionários públicos no exercício de suas funções, consistentes em ordem de parada
, o que fez ao ignorar sinais luminosos e sonoros emanados pela viatura policial, empreendendo fuga.

FATO 04 – PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI 10.826/03)

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritas no FATO 01, de forma independente e autônoma, o denunciado EDUARDO GRIEBELER LUDWIG, agindo com consciência e vontade,
transportava armas de fogo e munições de uso permitido, consistentes em 01 (uma) arma de fogo, do tipo espingarda, calibre .12, nº de série 20ª84649; 01 (uma) arma de fogo, do tipo pistola IMBEL, calibre .380, nº de série HGA51399; 05 (cinco) estojos deflagrados de munição .380; 04 (quatro) cartuchos deflagrados de munição .12; 01 (um) cartucho intacto de calibre .12, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
, nos termos da Portaria Conjunta – C EX/DG-PF nº 02/2023, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, conforme Boletim de Ocorrência de ID 218928877, pp. 03/ss. e Termo de Exibição e Apreensão de ID 218928877, p. 08.

DA DINÂMICA DOS FATOS

Segundo apurado nas investigações, a vítima. Adelvan Soares de Oliveira, trafegava com seu veículo Chevrolet/S10 em via pública no Bairro Santiago do Norte, quando passou a ser perseguida pelo denunciado, que conduzia o veículo Toyota Hilux, ocasião em que este passou a efetuar disparos de arma de fogo contra o automóvel da vítima, atingindo-o em mais de uma oportunidade, conforme fotografia de ID 218928877, p. 30.

Temendo por sua integridade física, a vítima empreendeu fuga enquanto ainda era perseguida pelo denunciado, dirigindo-se até a sede do destacamento local da Polícia Militar, onde desembarcou do veículo pedindo socorro. Na ocasião, os policiais militares determinaram a parada do veículo conduzido por EDUARDO, ordem esta prontamente desobedecida, uma vez que empreendeu fuga do local, ignorando sinais luminosos e sonoros emitidos.

Após finalmente ser localizado e abordado, os policiais militares constataram que o denunciado apresentava sinais visíveis de embriaguez alcoólica, tais como: olhos avermelhados, comportamento alterado, movimentos descoordenados, agressividade, cheiro e hálito de álcool etílico, conforme Termo de Constatação de id. 218928852.

Na sequência, realizada busca pessoal e busca veicular, os agentes localizaram e apreenderam 04 (quatro) munições calibre 12 deflagradas, 05 (cinco) munições calibre .380 deflagradas, 01 (uma) munição calibre 12 intacta, 01 (uma) pistola calibre .380 e 01 (uma) espingarda calibre 12, conforme Termo de Exibição e Apreensão de id. 218928877, p. 08.

Os Policiais Militares haviam sido acionados por populares, via telefone, informando que um indivíduo na condução de uma Toyota Hilux, estava disparando a arma de fogo contra outro veículo, Chevrolet S10, momento em que a Guarnição visualizou os dois veículos se aproximando da unidade policial, em alta velocidade.

Na Delegacia de Polícia Judiciária Civil, o Acusado exerceu o direito ao silêncio.

Por fim, apurou-se que a conduta delitiva decorreu do inconformismo do denunciado em razão de a vítima ter prestado carona à sua companheira, circunstância que evidencia a futilidade da motivação [...]”.

Realizada a audiência de custódia, a autoridade tida por coatora,

ao reconhecer a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas e acolher a manifestação do Ministério Público, deliberou pela homologação da prisão em flagrante e, em seguida, entendendo configurados os pressupostos legais, determinou sua conversão em custódia preventiva. Senão, vejamos:

“[...]
PASSO À ANÁLISE DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA.

O Ministério Público requereu expressamente a conversão, ressaltando que o flagrante encontra-se formal e materialmente em ordem e destacando que há prova da existência dos crimes e indícios suficientes da autoria do custodiado.
Em audiência, consignou que os supostos delitos foram praticados com uso de violência contra pessoa, que o autuado desobedeceu ordem de parada, demonstrando intenção de fugir da aplicação da lei penal, e que houve, em tese, tentativa de homicídio mediante disparos de arma de fogo, além do crime de direção sob efeito de álcool e porte ilegal de, ao menos, duas armas de fogo
. Requereu, assim, a conversão do flagrante em prisão preventiva, conforme manifestação oral registrada em áudio.

A Defesa, por sua vez, pleiteou a liberdade provisória, alegando, preliminarmente, suposta nulidade do flagrante por entender que o custodiado não estaria em fuga no momento da prisão. Subsidiariamente, sustentou que o autuado é pessoa idônea, sem antecedentes, que as armas seriam registradas e que não houve lesão à vítima, afirmando ainda que o réu possui emprego lícito e família, sendo arrimo do lar. Requereu, portanto, a concessão da liberdade provisória com ou sem medidas cautelares diversas da prisão.

A Constituição Federal, embora consagre o princípio da presunção de inocência, admite a prisão cautelar quando prevista em lei e devidamente fundamentada. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração da necessidade da medida para garantia da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal.

No caso em apreço, o fumus commissi delicti encontra-se suficientemente evidenciado pelo Boletim de Ocorrência, pelo APFD, pelas declarações prestadas pelo condutor, testemunhas e vítima, pelo Auto de Constatação de Influência Alcoólica, bem como pelas fotografias que registram o dano causado por disparo de arma de fogo no veículo da vítima. Tais elementos demonstram, de forma coerente e convergente, que o custodiado conduziu veículo alcoolizado, tentou evadir-se da abordagem policial e, em tese, efetuou disparos contra o veículo da vítima, colocando em risco sua vida.

A análise do periculum libertatis impõe a necessidade da prisão preventiva
. A conduta atribuída ao custodiado revela
grave risco à ordem pública
, pela natureza violenta dos fatos, pela utilização de arma de fogo em via pública, pelo risco concreto gerado a terceiros e pela combinação extremamente perigosa de embriaguez, fuga policial e disparos de arma de fogo. Ademais,
a desobediência à ordem de parada evidencia risco real de que, em liberdade, o custodiado não se submeterá às determinações judiciais, tampouco à aplicação da lei penal
.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes, pois não impediriam a reiteração da conduta violenta nem resguardariam a segurança da vítima e da coletividade, especialmente diante da gravidade dos fatos e da audácia demonstrada na ação.

Assim, evidenciados a prova da materialidade, os indícios suficientes de autoria e o perigo concreto que a liberdade do custodiado representa à ordem pública, especialmente pela utilização de arma de fogo e pela violência empregada, mostra-se imprescindível a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 e art. 313, I, do CPP.

Ante o exposto, com fundamento nos arts. 310, II, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva de EDUARDO GRIEBELER LUDWIG, devidamente qualificado nos autos [...]”.

Em renovada postulação defensiva direcionada à revogação da custódia cautelar, o pleito restou indeferido, nos seguintes termos:

“[...] Compulsando os autos, verifica-se que a exordial acusatória (denúncia) já foi ofertada pelo Ministério Público e encontra-se pendente de análise quanto ao recebimento no feito principal, a saber: Autos nº 1003347-35.2025.8.11.0044.

Diante desse cenário processual, entendo que a análise da necessidade da manutenção da segregação cautelar, bem como de eventuais pedidos de liberdade, deve ser realizada no bojo da ação penal principal, onde se concentrará a instrução e o julgamento do feito, caso seja recebida a denúncia, evitando-se, assim, decisões conflitantes e tumulto processual.

Dessa forma, considerando a instauração da ação penal, DEIXO DE ANALISAR o presente pedido de revogação de prisão preventiva nestes autos de Prisão em Flagrante [...]”.

O recebimento da exordial acusatória, até então pendente, concretizou-se em 14 de janeiro de 2026. Em ato subsequente, datado de 20 de janeiro de 2026, procedeu-se à designação da audiência de instrução para o dia 16 de abril de 2026, ocasião em que, consoante consignado no
decisum
, a autoridade judicial indicada como coatora afirmou que reexaminará a necessidade de manutenção da custódia cautelar.

A prisão preventiva, por sua índole cautelar, somente se justifica quando estritamente observados os requisitos de
necessidade
e
adequação
delineados no art. 282 do Código de Processo Penal, devendo, ainda, conformar-se ao subprincípio da
proporcionalidade em sentido estrito
, que reclama correspondência rigorosa e equilibrada entre o gravame imposto à liberdade e a finalidade que se almeja atingir.

Nessas circunstâncias, incumbe ao magistrado, em primeiro plano, aferir a efetiva necessidade de restringir a liberdade do investigado ou acusado, tendo como norte a salvaguarda dos interesses da persecução penal e das garantias inerentes à ordem pública ou à ordem econômica.

Reconhecida a necessidade de intervenção cautelar, impõe-se exame minucioso das medidas disponíveis, a fim de se eleger aquela que, consideradas a gravidade da infração, as circunstâncias concretas do caso e as condições pessoais do agente, revele-se efetivamente idônea, necessária e proporcional à preservação dos bens jurídicos tutelados – privilegiando-se,

em observância ao princípio da intervenção mínima e ao postulado constitucional da dignidade da pessoa humana, a
providência de menor impacto sobre os direitos fundamentais do indivíduo
.

Não por acaso, o legislador consagrou, no art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, a diretriz segundo a qual “
a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código
”.

Ainda nesse ínterim, por ostentar natureza excepcional, a custódia preventiva somente se legitima quando alicerçada em
fundamentos concretos, objetivos e individualizados, devidamente extraídos dos autos e aptos a evidenciar a real necessidade da constrição cautelar
. A ausência desses pressupostos transmuda a medida em indevida antecipação da sanção penal, em frontal descompasso com o princípio constitucional da presunção de inocência – orientação firmemente delineada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 98.862, sob a relatoria do Ministro Celso de Mello.

A segregação cautelar não se sustenta, portanto, pela simples referência ao tipo penal imputado ou pela gravidade abstrata da infração. Para além da capitulação legal da conduta, é imprescindível que o decreto prisional evidencie,
à luz das circunstâncias específicas do caso concreto
, a
necessidade atual e específica da medida
, sob pena de desvirtuamento de um instrumento que, justamente por sua natureza restritiva de liberdade, deve permanecer reservado a situações efetivamente extraordinárias.

No caso em apreço, os autos indicam que o paciente, em tese, foi preso em flagrante delito após efetuar disparos de arma de fogo na direção do veículo ocupado pela vítima. Consta, ainda, que a abordagem policial – precedida do desrespeito às ordens de parada e da subsequente fuga – revelou que ele portava arma de fogo e munições, além de apresentar sinais inequívocos de embriaguez.

Não obstante a elevada reprovabilidade das condutas descritas, tais circunstâncias, quando
analisadas de forma isolada
, não permitem concluir pela existência de personalidade marcada por descontrole emocional intenso e persistente, tampouco por deliberado desprezo à integridade alheia. Ao contrário,
examinadas à luz dos predicados favoráveis do paciente
, indicam tratar-se de episódio pontual e circunstancial, cuja reação impulsiva parece ter sido desencadeada por mal-entendido de natureza afetiva envolvendo sua companheira e a vítima, em contexto de ingestão excessiva de bebida alcoólica,
restando afastada, pois, qualquer inferência de propensão habitual à prática delitiva
.

Diante da inexistência de periculosidade atual e da
ausência de elementos concretos que evidenciem inclinação do paciente à reiteração delitiva
, não se afigura legítima a manutenção da medida extrema. Impõe-se, por conseguinte, a adoção das providências cautelares alternativas, as quais se mostram adequadas, suficientes e proporcionais tanto à tutela do processo quanto à garantia da ordem pública.

Com essas considerações,
CONCEDO
a ordem impetrada em favor de
EDUARDO GRIEBELER LUDWIG
, substituindo a custódia preventiva pelas seguintes medidas cautelares:

a) Manter atualizadas, junto ao Juízo, as informações de seus endereços residencial e profissional, informando qualquer alteração que prejudique sua localização;

b) Comparecer pontualmente a todos os atos processuais aos quais for intimado;

c) Comprometer-se a não praticar nenhuma infração penal;

d) Permanecer na Comarca, não se ausentando por mais de oito dias, salvo se previamente autorizado pelo Juízo competente;

e) Não estabelecer qualquer forma de contato com a vítima – inclusive por intermédio de redes sociais, ligações telefônicas ou mensagens eletrônicas –, bem como aproximar-se dela, devendo ser observada distância mínima de 500 (quinhentos) metros, como medida necessária à preservação de sua segurança e tranquilidade.

Atribuo ao juízo de origem a expedição do alvará de soltura em benefício do paciente, ressalvada a hipótese de haver outro motivo que justifique a manutenção da prisão. Ressalte-se, ainda, a necessidade de advertência formal quanto às medidas impostas e à possibilidade de decretação de nova prisão em caso de descumprimento.

No tocante à alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, observa-se que a superveniência da colocação do paciente em liberdade esvazia a urgência do pleito formulado, não subsistindo razões para determinar a redesignação da audiência de instrução e julgamento para data mais próxima, conforme pleiteado, devendo-se, assim, aguardar o regular trâmite do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026